Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716289-97.2020.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre as teses fixadas no REsp 1.850.512 - Tema 1.076. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator